Tribunal: TJPA
Processo: 0825853-06.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0825853-06.2022.8.14.0401

APELANTE: WESLEY BARBOSA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 1 ano, 4 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, IV c/c art. 14, II, ambos do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação, autorizando a absolvição do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade restou comprovada pelos termos de apreensão e entrega dos objetos subtraídos, estando a autoria demonstrada por meio dos depoimentos convergentes dos policiais militares que participaram da diligência e capturaram o apelante em flagrante, logo após a tentativa de subtração, inviabilizando o acolhimento do pleito absolutório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O depoimento de policiais militares é apto para embasar decreto condenatório, especialmente quando harmônico, coerente e corroborado por outras provas constantes dos autos. 2. Pequenas divergências quanto a detalhes periféricos da diligência policial não são hábeis a comprometer a credibilidade da prova testemunhal."

________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4º, IV; art. 14, II. CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; TJDFT,

ApCrim n. 0704216-65.2022.8.07.0019, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3ª Turma Criminal, j, 23.3.2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 11 a 18 de dezembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Wesley Barbosa Lima apela de sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de 1 ano, 4 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, além de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP (ID 24606239).

O apelante pugna pela absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP, argumentando que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente (ID 24606250).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 24606253), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 30882326).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inviável acolher o pleito absolutório pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de tentativa de furto qualificado pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientemente aptos para manutenção do édito condenatório.

Sob esse prisma, a
materialidade
restou comprovada pelos termos de apreensão e entrega de diversos cabeamentos de aparelhos de ar-condicionado e fios de cobre (ID 24606166 - Pág. 23 e 25).

A
autoria delitiva
ficou comprovada pelo depoimento dos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante do apelante, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

A testemunha Augusto Reis Pinheiro Filho, Policial Militar
, relatou que, no dia 09 de dezembro de 2022,
realizava ronda quando foi acionado por um popular, o qual acusou a ocorrência de furto no Supermercado Nazaré.
Que a viatura seguiu em diligência ao supracitado local e houve constatação de que o portão dele havia sido arrombado.
Que empreenderam tentativa de captura dos suspeitos, mas estes lograram fuga pela Travessa 14 de março
. Que ato contínuo, embarcaram na viatura e deram perseguição ao acusado. Que, então,
capturaram o réu em um posto de gasolina, no qual este se encontrava arrancando a tubulação de gás
.

A testemunha
Maurício Henrique dos Santos Farias, Policial Militar
, relatou que, no dia do ocorrido,
estava em ronda quando foi acionado por um mototaxista, que alertou sobre a ocorrência de furto dentro do prédio desativado do Supermercado Nazaré
.
Que, ao chegar ao local,
constatou haver uma brecha no portão do estabelecimento, fruto de arrombamento; e
se depararam com vários indivíduos correndo. Que um destes, identificado como o réu, se dirigiu pela Travessa 14 de março, sendo perseguido pela diligência policial. Que, então, capturaram o mesmo em um posto de gasolina, ato em que confirmaram ser o mesmo indivíduo que havia empreendido fuga do Supermercado Nazaré. Que o acusava portava alguns fios de cobre e um alicate
. Que o encaminharam à delegacia (ID 24606239 - Pág. 3).

Embora a defesa busque desconstituir a credibilidade dos depoimentos dos policiais militares, destacando eventual divergência quanto ao local exato da prisão mencionado na peça acusatória, é certo que os relatos dos agentes foi convergente para aspectos essenciais da diligência, aspecto que aliado à apreensão da
res furtiva
em poder do apelante, demonstra de forma segura a materialidade e a autoria do delito.

Nesse contexto, prevalece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Destarte, “inviável a absolvição do delito de tentativa de furto qualificado quando as provas são firmes na demonstração da materialidade e autoria, configuradas pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu” (TJDFT,

ApCrim n. 0704216-65.2022.8.07.0019
, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3ª Turma Criminal, j, 23.3.2023)

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 18/12/2025